Tribunal: STF
Processo: RE 140752
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-10
Data de publicação: 1994-02-10

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE, ENTENDENDO
CARACTERIZADA A DIVERGENCIA, CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL E LHE DEU
PROVIMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 105-III-C DA CONSTITUIÇÃO,
FUNDADA NA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSIDIO EM SEU DUPLO ASPECTO:
FORMAL E MATERIAL. ANALISE DA CORREÇÃO DE PROPOSIÇÕES RELATIVAS A
REGRAS INSTRUMENTAIS: INADMISSIBILIDADE.
           O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SOB ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO
ARTIGO 105-III DA CARTA, "SERÁ ADMISSIVEL SE, PARA CONHECER OU NÃO
DO RECURSO ESPECIAL, A DECISÃO DO STJ ACASO CONTENHA PROPOSIÇÃO
CONTRARIA, EM TESE, AOS SEUS PRESSUPOSTOS TIPICOS DE ADMISSIBILIDADE,
DEFINIDOS EXPLICITA OU IMPLICITAMENTE POR AQUELE PRECEITO
CONSTITUCIONAL". TEM-SE, POREM, POR INCABIVEL O APELO RARO "PARA
REEXAMINAR A CORREÇÃO DAS PREMISSAS CONCRETAS DA LIDE OU DO PROCESSO
DE QUE HAJA PARTIDO A DECISÃO DO STJ EM TESE CORRETA".
           RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.